Tribunal: TJSP
Processo: 1033164-90.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. REVISIONAL. 1. Tarifa de cadastro. Validade. 2. Seguro proteção financeira. Abusividade. Decisão proferida com base em precedentes do E. STJ. Recurso não conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida, com observação.